Tribunal: TJBA
Processo: 8001093-94.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001093-94.2016.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: JEFFERSON ELDER CALADO e outros Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSOS SIMULTÂNEOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NEGATIVA INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTE DO STF. TEMA 793. JULGAMENTO REPETITIVO. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUANTUM FIXADO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO À REALIDADE FINANCEIRA DO ESTADO. NÃO CABIMENTO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA PELO ESTADO. OVERRULING. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 114.005. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.002 DO STF. DEFENSORIA PÚBLICA. ÓRGÃO CONSTITUCIONAL INDEPENDENTE, NÃO SUBORDINADO AO PODER EXECUTIVO. INSTITUIÇÃO ESSENCIAL À FUNÇÃO JURISDICIONAL. AUTONOMIA FUNCIONAL E ORÇAMENTÁRIA. ORÇAMENTO PRÓPRIO, GERIDO PELA MESMA E DESTACADO DOS DEMAIS ENTES PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DPE NAS DEMANDAS EM QUE REPRESENTA A PARTE VENCEDORA. PAGAMENTO POR QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE AO QUAL INTEGRA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS DEVIDOS PELO ESTADO À DPE NO VALOR DE R$2.000. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações simultâneas nº 8001093-94.2016.8.05.0191, em que figuram como partes apelantes e apeladas, reciprocamente, ESTADO DA BAHIA e JEFFERSON ELDER CALADO, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora e CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da parte ré, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, de de 2023. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA